Tribunal: TJMT
Processo: 0023900-52.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
PAULO ROBERTO SILVA ZORZZI

Número do Protocolo: 141528/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – SENTENÇA DE IMPRONUNCIA TRANSITADA EM JULGADO – DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO –CABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBENCIA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME TEMA 810/STF - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2.Comprovada a privação indevida da liberdade da parte autora por força de mandado de prisão não recolhido, inobstante sentença de impronuncia há muito transitada em julgado, resta configurada a falha na prestação do serviço com consequente dever de indenizar.

3.O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo.

4.Cabe redução do montante da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando que o constrangimento ilegal sofrido perdurou por reduzido período de tempo, e, conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio.

5.Não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

6.Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
PAULO ROBERTO SILVA ZORZZI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais n° 23900-52.2013.811.0041 (cód.817472), ajuizada por Paulo Roberto Silva Zorzzi (fls.59/63-v).
Nas razões recursais o Estado argumenta a inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de conduta ilícita e não demonstração de culpa administrativa, sustentando que agiu na estrita legalidade e dentro do necessário, cabendo a improcedência da ação. Alternativamente, pleiteia a observância da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização, seja afastada a condenação em verba honorária ou considerada compensada em razão da sucumbência recíproca, e aplicado o artigo 1°-F da Lei Federal n° 11.960/2009 para fins de atualização do valor da indenização (fls.66/75).
Contrarrazões apresentadas às fls. 76/80, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 87/88).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral em face da prisão ilegal da parte requerente/apelado.
Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.
Como alegou o Estado, erro na atividade jurisdicional, de regra, não gera o dever de indenizar. Todavia, no caso, a hipótese é de prisão indevida.
Extrai-se dos autos que o apelado foi preso em 26/03/2013 em decorrência de um mandado de prisão preventiva em aberto, emitido por suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, IV do Código Penal, entretanto havia sentença de impronuncia proferida em 2009, conforme documentos às fls.29/32.
Como pontuado na sentença, “houve um erro do Estado, ou no mínimo um desencontro desastroso de informações”, já que a prisão foi fundada em Mandado de Prisão sem validade devido a impronuncia há muito transitada em julgado.
Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está in re ipsa e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.
O liame de causalidade entre o dano suportado pelo autor, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
A propósito:

“EMENTARECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DE PESSOA QUE ATUOU NO PROCESSO COMO TESTEMUNHA – PRISÃO EQUIVOCADA – PROMOVENTE PRESO POR NOVE DIAS INDEVIDAMENTE – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por nove dias. É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A privação da liberdade, por nove dias, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1001446-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Prisão em flagrante do autor em sua residência – Acusação de receptação que, no caso, não autorizava o flagrante – Falha no serviço configurada – Dano moral reconhecido – Redução do montante indenizatório pleiteado na inicial – Responsabilidade da vítima de furto não reconhecida – Recurso provido em parte”. (TJ-SP - AC: 10007725620178260581 SP 1000772-56.2017.8.26.0581, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2019)

Concernente à quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta lesiva.
Dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”
Incumbe ao julgador, na quantificação levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.
Sopesados tais vetores, reputo adequado reduzir o montante da indenização por danos morais fixado na sentença para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando que o constrangimento ilegal sofrido pelo autor perdurou por reduzido período de tempo (01 dia – fl.44), e, conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio.
De resto, esse valor está adequado ao parâmetro tido como proporcional pelo STJ, que assim já se manifestou:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente no ponto relativo à impossibilidade de o STJ, em sede de Recurso Especial, reexaminar acórdão com fundamento eminentemente constitucional, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.
III. Na hipótese, o Tribunal de origem, em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu o valor dos danos morais, fixados pela sentença, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 559.399/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) (destaquei)

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.
Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com índices de correção fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR